Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-19.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702697-19.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: NAYARA DO SACRAMENTO SOUSA Decisão de Mérito EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado: sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que homologou a transação feita pelas partes e determinou o arquivamento do processo após o trânsito em julgado. 2. Sucumbência: custas remanescentes dispensadas. Cada parte irá arcar com os honorários do seu advogado (CPC, art. 90, §§2o e 3o). 3. Apelante/autora: União Pioneira de Integração Social – UPIS. 4. Apelada/ré: Nayara do Sacramento Sousa 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. 6. Razões de apelação: suspender o processo ao invés de arquivá-lo. 7. Argumentos: Alega que as partes postularam a suspensão do processo durante o prazo de pagamento da dívida, com base no art. 922 do CPC. Aponta contradição na extinção do feito com base no art. 487, III do CPC, violação ao princípio da autonomia de vontade e ao art. 3o, §3o do CPC. 8. Pedido: reforma ou a cassação da sentença para suspender o feito. 9. Preparo: IDs no 45070207 e no 45070208. 10. Contrarrazões: ID no 45070221. 11. Cumpre decidir. 12. Conheço e recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo (arts. 1.012, § 1o, II e 1.013). 13. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” 14. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 15. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 16. Além disso, o feito não comporta a extinção, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do CPC. 17. Precedentes: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Assiste razão a apelante, sobretudo porque as partes pediram expressamente a aplicação do disposto no CPC, art. 922 (item 4 do acordo – ID no 45070188). 19. Reconheço, assim, a procedência da tese recursal. Destaco que sou contra a tese adotada neste recurso. Contudo, a 8a Turma decidiu, por maioria, pela suspensão de processos em situações semelhantes, o que me leva a ressalvar minha opinião pessoal e acompanhar o Colegiado. 20. Informações complementares: ação proposta em 15/4/2021; valor da causa R$ 8.656,95; sentença proferida em 23/9/2022. Sem condenação em honorários advocatícios. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo até o final do prazo para pagamento da dívida. 22. Não cabe majoração de honorários advocatícios por falta de parâmetro fixado na origem. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 25. Se as partes renunciarem aos prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e devolva os autos à origem para cumprimento. 26. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro